Tribunal: TJDFT
Processo: 0741367-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741367-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AMANDA DE SA FAGUNDES, B. D. S. F. L. R., BRUNO LIMA ROCHA, A. D. S. F. L. R., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, BRUNO LIMA ROCHA, AMANDA DE SA FAGUNDES, B. D. S. F. L. R., A. D. S. F. L. R. D E S P A C H O Ad cautelam, em razão da presença dos menores B. D. S. F. L. R. e A. D. S. F. L. R. no processo, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator